Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715176-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE MG AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E S P A C H O ID 71230479: Concedido prazo ao agravante para o recolhimento do preparo em dobro e o fazendo de forma simples, é inviável a pretendida reabertura de oportunidade para correção da irregularidade, diante da preclusão consumativa. O pagamento do preparo sem a complementação em dobro leva à deserção, não mais havendo possibilidade de concessão de mais prazo para corrigir a inexatidão. Nada a prover. Cumpra-se a decisão de ID 71068991. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator